Tribunal: TJDFT
Processo: 0737766-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737766-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA ORIGEM E MAJORAÇÕES OCORRIDAS EM FASE RECURSAL. 1. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. 2. O cálculo dos honorários em fase de cumprimento de sentença deve observar a fixação e eventuais majorações ocorridas na fase de conhecimento. No caso dos autos, observou-se que os percentuais de majoração estabelecidos nas instâncias recursais, como o foram, não deveriam ser somados, mas sim aplicados sobre o valor anteriormente fixado. 3. Negou-se provimento ao agravo. O recorrente alega violação ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, sejam os honorários recursais somados ao percentual estabelecido na r. sentença em seu favor, de modo que, sejam reconhecidos os honorários advocatícios total em 19,50% (dezenove vírgula cinquenta por cento) sobre o valor atualizado da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, § 11, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 33651649): (...) Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (...) O cálculo dos honorários em fase de cumprimento de sentença deve observar a fixação e eventuais majorações ocorridas na fase de conhecimento. No caso dos autos, observou-se que os percentuais de majoração estabelecidos nas instâncias recursais, como o foram, não deveriam ser somados, mas sim aplicados sobre o valor anteriormente fixado. (...) Com o advento do atual Código de Processo Civil, estabeleceu-se a regra da majoração dos honorários sucumbenciais, cuja norma consta do artigo 85 do Código de Processo Civil e traz a seguinte redação (...). Extrai-se da regra, que veio para remunerar o trabalho adicional do advogado e para evitar o abuso na interposição de recursos, que os honorários fixados na origem serão majorados no julgamento dos recursos. No caso dos autos, impõe-se esclarecer que os percentuais de majoração estabelecidos nas instâncias recursais, como o foram, não devem ser somados, mas sim aplicados sobre o valor anteriormente fixado. Com efeito, após fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, o juiz sentenciante atribuiu ao agravante, em razão da sucumbência recíproca, mas não proporcional, a responsabilidade de 25% dos honorários fixados, o que, dito de outra maneira, corresponde a 2,5% do valor da causa. Em sede de apelação, ao promover o acréscimo de 2% aos honorários fixados na instância de origem, o Tribunal majorou o cálculo inicial de 10% para 12%. Assim, os 25% de responsabilidade do agravante correspondem a 3% do valor da causa. Aqui, impõe-se uma observação: Tendo em vista o não provimento do recurso do banco BRB, a majoração do cálculo original dos honorários, de 10% para 12%, reflete apenas em seu desfavor, não atingindo a parte contrária. Por fim, em sede de recurso especial, os honorários em desfavor do banco BRB foram majorados no importe de 15% sobre o valor já arbitrado. Ora, se o valor já arbitrado encontrava-se em 3% do valor da causa, a majoração estabelecida conduziu os honorários para 3,45% do valor da causa. Portanto, a despeito dos argumentos expostos pelo agravante, razão não lhe assiste, devendo a r. decisão ser mantida. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028